Tribunal: TJDFT
Processo: 0010248-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por HESA 19 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA. e EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A (id 22612306), intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se.